Tribunal: TJSP
Processo: 2328476-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE EM AUTORIZAR A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DO MENOR PERANTE ESTABELECIMENTO DESCREDENCIADO - PACIENTE ACOMETIDO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID F84) – NOVA CLÍNICA INDICADA PELA RECORRIDA QUE NÃO ADOTARIA A METODOLOGIA RECOMENDADA PELO PEDIATRA QUE ACOMPANHA O AGRAVANTE – LICITUDE DO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE EM AUTORIZAR A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DO MENOR PERANTE ESTABELECIMENTO DESCREDENCIADO - PACIENTE ACOMETIDO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID F84) – NOVA CLÍNICA INDICADA PELA RECORRIDA QUE NÃO ADOTARIA A METODOLOGIA RECOMENDADA PELO PEDIATRA QUE ACOMPANHA O AGRAVANTE – LICITUDE DO DESCREDENCIAMENTO VINCULADA À DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO E A EQUIVALÊNCIA ENTRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS - INFRINGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI No 9.658/98 – PRECEDENTES - "PERICULUM IN MORA" DEMONSTRADO E CARACTERIZADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO